Tribunal: STF
Processo: RE 1221308
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.